Tribunal: TJMT
Processo: 0000465-24.2014.8.11.0038
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000465-24.2014.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Rescisão]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Parte(s):

[BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI - CNPJ: 04.568.575/0001-66 (APELADO), PAULO CEZAR REBULI - CPF: 354.056.511-68 (ADVOGADO), VALTEIR QUIRINO DOS SANTOS - CPF: 384.260.561-72 (APELANTE), FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JAURU - CNPJ: 15.023.948/0001-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE JAURU - CNPJ: 15.023.948/0001-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE INDIAVAI - CNPJ: 03.239.027/0001-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA
-
MANDADO DE SEGURANÇA
– MUNICÍPIO DE INDIAVAÍ –
RESCISÃO UNILATERAL DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NºS 042/2010 E 046/2012
- EXECUÇÃO DE SERVIÇOS SANITÁRIOS – NECESSIDADE DE ASSEGURAR O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA –
INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA
.

Nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

Segundo a Lei nº 8.666/93 – art. 78, a Administração Pública detém a prerrogativa de rescindir, unilateralmente, o contrato de prestação de serviço firmado com o particular, com amparo no interesse público, observado o contraditório e a ampla defesa, por força do artigo 5º, LV, da Constituição/88.

Logo, mostra-se ilegal e abusivo o ato administrativo de rescisão contratual unilateral, por direta ofensa aos ditames constitucionais e infraconstitucionais, na hipótese em que não fora oportunizado à parte contratada o contraditório e a ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de Sentença proferida pelo Vara Única da Comarca de Araputanga, M.M.
Dr. Arom Olímpio Pereira,
no Mandado de Segurança nº. 0000465-24.2014.8.11.0038, impetrado por
BASE DUPLA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIL EIRELLI
,
contra ato tido por ilegal perpetrado pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE INDIAVAÍ-MT.

A sentença concedeu parcialmente a segurança para declarar a nulidade do Procedimento Administrativo nº 02/2009 (ID 8468496), que foi objeto de embargos de declaração por obscuridade, cujo acolhimento, em 10/05/2019, retificou erro material constante na decisão atacada para reconhecer, de fato, nulidade dos Contratos Administrativos nºs. 042/2010 e 046/2012 do município de Indiavaí (ID 8468518).

A municipalidade recorreu, em 26/01/2015, ou seja, antes inclusive da apreciação dos citados embargos de declaração, sustentando que a empresa impetrada, ora recorrida, não cumpriu com eficácia os questionados contratos de execução de obras de esgoto sanitário e abastecimento de água firmados com a municipalidade, o que ensejou a rescisão contratual por interesse público (ID 8468499).

Assevera que a inexecução e/ou execução ineficiente das obras, como ocorreu no caso em apreço, justifica a rescisão unilateral dos contratos, em obediência aos princípios da moralidade e supremacia do interesse público, bem como ao poder discricionário da administração pública, ante os prejuízos suportados pelo erário e pela coletividade daquela municipalidade.

Pontua que não houve abuso de poder por parte da Administração Municipal ao rescindir unilateralmente os mencionados pactos, porquanto a contratada não executou com zelo as obras pactuadas, mesmo diante de várias notificações do ente municipal (ID 8468499).

Intimado, o recorrido contrarrazoou o apelo rechaçando todas as alegações aventadas nas razões recursais (ID 8468520).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo (ID 13099474).

É o relatório.

Yale Sales Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Apelação Cível c/c Remessa Necessária de Sentença que concedeu parcialmente a segurança
para reconhecer a nulidade dos contratos nºs 042 e 046/2010 do município de Indiavaí.

Consta a seguinte parte dispositiva:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido,
ex vi
do art.

269, I, do Digesto Processual Civil, concedendo, então, a ordem impetrada, apenas para declarar a nulidade do procedimento administrativo nº 02/2009.”

(ID 8468496)

Com os embargos de declaração acolhidos, restou assim consignada a combatida sentença:

“lsso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, porque demonstrou qual o (a) erro material da sentença recorrida, ACOLHO para onde se lê “declarar a nulidade do procedimento administrativo n.° 02/2009”, deva constar “declarar a nulidade dos procedimentos administrativos n.42/2010 e n.46/2012.”
(ID 8468518)

Inconformado com a r. sentença, o município de Indiavaí, em suma, alega que a rescisão unilateral dos contratos firmados com a recorrida, cujos objetos são a execução de obras de esgoto sanitário e abastecimento de água, se deu em razão de inexecução com eficácia do pactuado mediante o devido aviso prévio.

Inicialmente, pontua-se que, embora o recurso de apelação tenha sido interposto antes da apreciação dos embargos de declaração,

não se revela hipótese de extemporaneidade do apelo, porquanto com o julgamento dos aclaratórios não houve mudança substancial na combatida sentença, mas mera correção de erro material.

A propósito, cita-se julgado do e. Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RATIFICAÇÃO DA APELAÇÃO ANTERIORMENTE INTERPOSTA. NECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO JULGADO ANTERIOR. SÚMULA 579/STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.129.215/DF, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, em sessão realizada no dia 16/09/2015, seguindo entendimento do Supremo Tribunal Federal, conferiu nova interpretação ao enunciado da Súmula 418/STJ, no sentido de que somente haverá necessidade de ratificação do recurso interposto na pendência dos embargos de declaração quando houver alteração na conclusão do julgamento anterior
.

(...) (EDcl no AgRg no AREsp 402.932/CE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 02/10/2017) (grifo nosso)

Pois bem.

O cerne da questão gira em tono de saber se há ou não ilegalidade no ato praticado pela autoridade coatora que rescindiu unilateralmente os contratos nºs 042/2010 e 046/2012, firmados com a empresa impetrante, ora recorrida, para execução de obras de esgoto sanitário e abastecimento de água do município de Indiavaí-MT, sem o devido processo legal.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Da minuciosa análise da documentação colacionada, constata-se que a impetrante, Base Dupla Serviços e Construções Civil Eirelli, objetivou o afastamento de ato praticado pelo Prefeito do município de Indiavaí, consubstanciado na rescisão unilateral dos contratos nºs 042/2010 e 046/2012, oriundos, respectivamente, da Concorrências Públicas nºs 02/10 e 01/12, sem garantia do contraditório e da ampla defesa.

Verifique-se que, embora a Administração do município de Indiavaí tenha notificado a empresa, ora recorrida, acerca da ineficácia na execução dos objetos dos contratos nºs 042/2010 e 046/201, olvidou preceder ao ato de rescisão

procedimento administrativo com fito de garantir a parte contratada o contraditório e a ampla defesa.

Vê-se, repita-se, que a municipalidade notificou, por vezes, a recorrida acerca da má execução dos objetos dos referidos pactos. Todavia, não obteve êxito em comprovar que formalizou prévio procedimento administrativo ao ato de rescisão, em observância ao devido processo legal.

O artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal,
dispõe que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”

O artigo 78, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, estabelece que, entre outros motivos, o contrato será rescindido quando comprovado interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificado e determinado pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exarado no procedimento administrativo a que se refere o contrato.

O contraditório e a ampla defesa vêm igualmente assegurados nos arts. 4º, 24, “caput”, e 40, parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.692/02, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública do Estado de Mato Grosso, e art. 10, inciso X, da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso.

Sobre o assunto leciona José dos Santos Carvalho Filho no livro Manual de Direito Administrativo, Editora Lumen Juris, 2010, p. 237/238:

“ (...) Em primeiro lugar, termos a rescisão motivada pelo inadimplemento do contrato, com ou sem culpa. Os casos de inadimplência sem culpa foram vistos a propósito da inexecução das obrigações (teoria da imprevisão, fato do príncipe, caso fortuito e força maior). A culpa do particular aparece em várias hipóteses previstas no Estatuto, como o não cumprimento das obrigações, a morosidade na execução, o cumprimento irregular, atrasos injustificados etc. (art. 78).

No caso de não cumprimento do contrato, a rescisão confere à Administração o direito de assumir o objeto do contrato, ocupar e utilizar o local, instalações etc., bem como de executar a garantia contratual e reter eventuais créditos do inadimplente, conforme examinamos anteriormente.

O outro motivo gerador da rescisão unilateral são as razões de interesse público (art. 78, XII), avaliado segundo critério firmado pela própria Administração na via de sua discricionariedade. De fato, não pode o contratado, movido por interesse privado, sobrepor-se ao interesse público gerido pela Administração, obrigando-a a executar o contrato até o fim sem que o resultado final venha servir a seus objetivos.

Para evitar abusos, no entanto, o legislador exigiu a presença de quatro pressupostos para legitimar esse tipo de rescisão:

1) que as razões administrativas sejam altamente relevantes;

2) que a Administração promova amplo conhecimento desses motivos;

3) que tais razões seka, justificadas e determinadas pela ais alta autoridade na respectiva esfera administrativa. Por falta da devida motivação já se anulou ato de rescisão contratual. E

4) que tudo fique formalizado no processo administrativo. (...)

É sabido que ao Poder Judiciário não é dado adentrar na discricionariedade que tem a Administração Pública de rescindir este ou aquele contrato, mas, no caso em apreço, a rescisão, que se deu de forma unilateral, não observou a estrita legalidade e tal inobservância leva à nulidade do ato.

Contudo, diante do contexto que se apresenta, resta evidente que não foram oportunizados o contraditório e a ampla defesa à parte contratada, caracterizando descumprimento da norma inserta no art. 5°, LV, da Constituição Federal, bem como naquela do art. 78 da Lei n° 8.666/93, ambas reproduzidas na Constituição e legislação estaduais.

Logo, em que pese ter a recorrente explanar as razões de interesse público que motivaram o ato de rescisão unilateral dos supracitados contratos administrativos, deve ser reconhecida a nulidade do ato que rescindiu os contratos nºs 042/2010 e 046/2016, do município de Indiavaí, por ausência do devido processo legal.

Nesse sentido é entendimento adotado pelos Tribunais, inclusive dessa e. Corte de Justiça:

ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO - INDENIZAÇÃO
- RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO
- AUSÊNCIA DE CULPA DA CONTRATADA - ATO ILEGAL E ARBITRÁRIO - NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO - ARTIGOS 78 E 79 DA LEI 8.666/93 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - ART. 20, § 4º DO CPC - MANUTENÇÃO - CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO MUNICÍPIO - LEI 7.603/2001 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE . 1. A Administração Pública Municipal não conseguiu trazer aos autos comprovação de que tenha, no processo administrativo que resultou na contratação, apresentado

motivos de alta relevância a justificar a rescisão contratual ou mesmo a ciência do Apelado quanto a rescisão.

2. " [...]
É inconteste que a rescisão do contrato administrativo firmado foi realizada de forma unilateral pela Administração, por razões de interesse público, ponderado segundo o critério da Municipalidade e sob a sua discricionariedade. Entretanto, tal rescisão, de acordo com o princípio da legalidade, não pode ser executada de qualquer maneira devendo ser instaurado processo administrativo para tal fim, formalizando todo o procedimento de rescisão, dando total oportunidade para o contratado se manifestar e exercer seu direito de ampla defesa e contraditóri
o (Art. 78, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93)."

(TJMT - Apelação/Reexame Necessário 111443/2012, Des. José Zuquim Nogueira). 3. Quanto aos honorários sucumbenciais, aplica-se ao caso a regra do § 4º do artigo 20 do CPC, uma vez que a Fazenda Pública Estadual restou vencida na integralidade do pedido. 4. Incabível a condenação da Fazenda Pública Municipal no pagamento das custas processuais, ex vi art. 3º da Lei 7.603/2001. 5. Apelo parcialmente provido. Sentença retificada parcialmente.

(N.U 0000995-07.2009.8.11.0037, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/11/2014, Publicado no DJE 19/12/2014) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRATO ADMINISTRATIVO - RESCISÃO UNILATERAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - ARTIGO 5º DA CR/88 E ARTIGO 78, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 8.666/93 - INOBSERVÂNCIA - NULIDADE DO ATO - ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA REFORMADA. A rescisão unilateral do contrato pela Administração Pública sem que tenha sido assegurado ao contratado o exercício do contraditório e a ampla defesa, nos moldes previstos no artigo 78, parágrafo único, da Lei de Licitações (Lei 8.666/93), bem como no artigo 5º, LV, da CR/88, torna de rigor a concessão da ordem para o fim de declarar a nulidade do ato impugnado. (TJMG - Apelação Cível 1.0073.14.004875-9/001, Relator(a): Des.(a) Afrânio Vilela, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/06/2017, publicação da súmula em 21/06/2017)

Sendo assim, não merece reparo a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença de origem em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021